Tribunal: TJDFT
Processo: 0721707-16.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0721707-16.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL AGRAVADO: ANTONIO AVELAR ROCHA FILHO, EDUARDO CARVALHO DOS SANTOS, FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES, JOSE ANTONIO MEDEIROS SOUTO, JOSE BALBINO DE SIQUEIRA, JOSE CARLOS MASCARENHAS DOS SANTOS, JOSE DAMASCENO NOGUEIRA, MARIA AUXILIADORA DE FATIMA BANDEIRA DE MELO, MARIVALDO PEREIRA RODRIGUES, VERONICA MELO SILVA TORRES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil contra decisão proferida no bojo da liquidação de sentença promovida nos autos do processo no 63208/96 por Eduardo Carvalho dos Santos, Antonio Avelar Rocha Filho, José Antônio Medeiros Souto, José Balbino de Siqueira, José Damasceno Nogueira, Maria Auxiliadora de Fátima Bandeira de Melo, Marivaldo Pereira Rodrigues, Verônica Melo Silva Torres, Jose Carlos Mascarenhas dos Santos e Francisco das Chagas, em que o d. Juízo a quo homologou por sentença os cálculos da Contadoria Judicial constante no ID 63154053, resolvendo o mérito da causa nos termos do art. 487, I, do CPC (ID 65079672 dos autos de origem). Em suas razões recursais, aduz a executada/agravante que a metodologia de cálculo utilizada pela Contadoria Judicial padece de erros materiais quanto (i) ao fator de atualização monetária, porquanto emprega o fator de 1,9900, para fins de correção do principal, quando o fator correto é igual a 1,9869, que corresponde à variação do INPC entre 10/2007 e 05/2020, e quanto (ii) ao marco inicial das diferenças devidas, uma vez que a Contadoria utiliza a data de 01/07/1995, sendo que a data de cálculo e pagamento das Reservas de Poupança, de todos os autores, deu-se em 03/08/1995. Discorre sobre os princípios da não lesão e do não enriquecimento sem causa. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada. Preparo regular (ID 17528769 e ID 17528769). É o relatório. DECIDO. De início, não conheço do presente recurso na parte em que a agravante sustenta a existência de erro material quanto ao marco inicial para o cálculo das diferenças devidas. Isso porque a questão fora objeto do Agravo de Instrumento n° 0710108-80.2020.8.07.0000 interposto pela agravante, já incluído em pauta de julgamento (25a Sessão Ordinária Virtual - período de 08/07 até 15/07), oportunidade em que assim decidi ao apreciar o efeito suspensivo vindicado pela recorrente: (...) No que tange ao termo inicial das diferenças devidas, igualmente sem razão. Observa-se da planilha acostada ao ID 57145206 – p. 2 dos autos de origem que a Contadoria Judicial apurou a proporção devida a cada autor a partir de 01/07/1995. Isso porque, nos termos do v. acórdão exequendo, o termo inicial deve ser a data do desligamento do associado, não a data do pagamento das reservas de poupança, como pretende a agravante. Assim, considerando que a matéria está sendo dirimida no agravo de instrumento acima mencionado, o presente recurso não pode ser conhecido nesse particular, em respeito ao princípio da unirrecorribilidade e da preclusão consumativa. Passo ao exame da liminar. O artigo 1.019, I, do CPC preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do CPC, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários à concessão de efeito suspensivo. A decisão agravada rejeitou a alegação da agravante nos seguintes termos: (...) A despeito da manifestação da PREVI, observo que o parâmetro utilizado pela Contadoria foi aquele estabelecido no título judicial. A requerida não comprovou que foi utilizado índice diverso ou aquém do fixado, limitando-se a afirmar que "a contadoria emprega um fator de atualização de 1,9900, para fins de correção do principal. Todavia, temos que o correto fator é igual a 1,9869". De fato, a agravante e seu assistente técnico (ID 64855195 de origem) simplesmente alegaram, sem demonstrar, que o fator de correção monetária estaria equivocado. Ora, os cálculos da Contadoria Judicial foram elaborados com observância aos ditames do título judicial, nos quais consta a utilização do INPC como fator de correção monetária, de sorte que inexistindo qualquer elemento hábil a atestar o alegado erro material, a rejeição do pedido é medida que se impõe. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem, ficando dispensada a prestação de informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 8 de julho de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora